Tribunal: STF
Processo: HC 199553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, advogados, em benefício de Walmir Aparecido Marin, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 653.268.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em 4.12.2020 pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 2º c/c §4º, INCISO II, DA LEI 12.850/2013 E ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Paciente contra quem é imputada conduta de subtrair combustível da Petrobrás por dilargado período de tempo, resultando em vultosos prejuízos para a empresa. Alegações de constrangimento ilegal pela decretação da custódia preventiva do Paciente, eis que ausentes os fundamentos previstos no Art. 312 do CPP. Pleito para que seja revogada a decisão que decretou a prisão cautelar, expedindo o competente alvará de soltura, concedendo-se a liberdade ao Paciente até o julgamento do mandamus. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem. Prova de materialidade e indícios de autoria presentes. Decisão monocrática que evidencia os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a necessidade de sua manutenção. Ressalta-se que a Recomendação n.º 62/2020, do CNJ, apenas sugere que os juízes reavaliem, caso a caso, a possibilidade de revogação de prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, priorizando os presos mais vulneráveis ao acometimento da doença, ou aqueles acautelados em estabelecimentos superlotados ou sem atendimento médico, restringindo ainda a decretação de novas prisões às situações de “máxima excepcionalidade”. Essa recomendação não está a determinar aos juízes a soltura de presos que estejam no grupo de risco, mas apenas faz-se uma advertência para analisar a situação da população carcerária, sempre casuística e pontualmente, com a finalidade de evitar a disseminação da doença. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 653.268 no Superior Tribunal de Justiça e, em 19.3.2021, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a patente ilegalidade a configurar hipótese de abrandamento da súmula 691/STF decorre do indeferimento do pedido liminar que objetivava a revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de fundamentação concreta, bem como porque inexistem os requisitos autorizadores da medida extrema”.
    Sustentam que, “em relação ao paciente Walmir, na decisão que decretou a custódia cautelar, a Magistrada limitou-se a tecer considerações genéricas, citando-o apenas no trecho em que menciona as pessoas contra as quais o Ministério Público formulou o pedido de prisão preventiva”.
    Argumentam que “o pedido de prisão foi apresentado pelo Ministério Público há mais de um ano (29 de janeiro de 2020), sendo deferido apenas em 30 de novembro de 2020, de modo que resta evidente a ausência de contemporaneidade da medida”.
    Assinalam que, “em 17 de dezembro de 2020, foi concedida liminar, no habeas corpus coletivo 188.820/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, determinando-se a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar aos custodiados que figuram no grupo de risco de Covid-19 (‘coronavírus’)”.
    Relatam que o paciente “é portador de comorbidades (hipertensão, diabetes, portador de síndrome do pânico e já submetido a angioplastia com colocação de stents) e pertencente ao denominado grupo de risco, conforme se verifica nos atestados médicos em anexo (doc. 09)”.
    Salientam que “o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Rolândia-PR, estabelecimento que não conta com estrutura adequada para as medidas de prevenção do ‘coronavírus’”.
    Defendem que “a imputação do delito de organização criminosa, no que tange ao paciente, não merece prosperar”. 
    Anotam que “não se justificou em uma única linha os motivos pelos quais se fundamentam a necessidade da custódia, aduzindo apenas, de forma genérica e abstrata, que a prisão seria necessária para preservar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal”.
    Ressaltam que, “a pretexto de preservar a ordem pública, não pode o Poder Judiciário restringir ou aniquilar completamente a liberdade dos indivíduos, de forma extensiva, em especial por meio da ideia demasiadamente ampla e vaga de impedir a reiteração criminosa contida na decisão ora proferida”.
    Requerem medida liminar para que se determine, “até o julgamento do mérito do presente writ, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, pela eminente magistrada da Vara única da Comarca de Comarca Carapebus / Quissama - RJ, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente Walmir”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima, serve a presente para requerer a CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, a fim de se revogar a prisão preventiva do paciente Walmir, tendo em vista a falta de fundamentação adequada e, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Na espécie em exame, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada), pela apontada participação em organização criminosa destinada a furtar petróleo de dutos da Petrobras.
    Sobre o paciente, narrou-se na denúncia:
    “(…) o denunciado Walmir Aparecido Marin, conforme já demonstrado, é um dos grandes fomentadores das ações criminosas tratadas neste procedimento investigatório, tornando proveitoso o produto das infrações perpetradas na Microrregião de Macaé e adjacências, situando-se, desse modo, no topo da organização criminosa.
    Conforme descrito acima, o denunciado Luciano de Assis Feitosa já havia confirmado que a carga subtraída na microrregião de Macaé tinha por destino a empresa do ora denunciado Walmir Aparecido Marin.
    Por outro lado, os relatórios de análise de dados dos caminhões de propriedade dos denunciados Walter de Souza Rosa e Danilo de Souza Rosa confirmaram o que o denunciado Luciano havia dito, já que tais veículos foram usados, reiteradamente, pela organização criminosa, no intervalo de 19/07/2019 a 19/08/2019, para entregar combustível subtraídos do duto OCAB, km 064+450, bairro Assentamento, Macaé/RJ, para a empresa do denunciado Walmir Aparecido Marin, a Wa Marin, situada em Rolândia, no Paraná.
    Ademais, os documentos arrecadados na 1ª fase da Operação Sete Capitães rechaçam qualquer sombra de dúvidas acerca do envolvimento do ora denunciado Walmir Aparecido Marin, uma vez que ficou efetivamente apurado que a então denunciada Caroline Fernandes Zamboni adquiriu, em agosto de 2019, dois veículos (…) do ora denunciado Walmir Aparecido Marin.
    Portanto, denota-se claramente o vínculo criminoso entre os denunciados França, Caroline e Walmir, bem como aos demais integrantes da ORCRIM, sendo este último um dos principais receptadores do grupo criminoso. (…)
    Por diversas vezes no curso da presente investigação, entre janeiro e setembro de 2019, o denunciado Walmir Aparecido Marin, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados e outros integrantes da organização criminosa ora descrita, adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, ou seja, petróleo subtraído diretamente dos dutos da Petrobras.
    No dia 14 de agosto de 2019, os denunciados Luciano de Assis Feitosa e Elton Deibide concorreram eficazmente para um dos crimes de receptação qualificada praticados pelo denunciado Walmir Aparecido Marin, eis que, conscientes e voluntariamente, conduziram um caminhão de propriedade do denunciado Franz Dias da Costa, carregado de petróleo subtraído dos dutos da Petrobras, realizando o descarregamento na sede da empresa Wa Marin, situada em Rolândia, Paraná, de propriedade do denunciado Walmir Aparecido Marin.
    Conforme demonstrado nos capítulos acima, restou evidenciado que o denunciado Walmir Aparecido Marin é um dos receptadores da organização criminosa ora descrita, sendo o destinatário final do petróleo subtraído dos dutos da Petrobras na microrregião de Macaé e adjacências.
    Assim, através da confissão do denunciado Luciano de Assis Feitosa em sede policial, bem como dos relatórios de análises de dados juntados aos autos, que comprovaram as posições dos caminhões envolvidos nas empreitadas criminosas, se comprovou que tais caminhões tinham por itinerário cotidiano o trajeto Macaé-Rolândia.
    Desse modo, certo é que restou comprovado pelo sistema de GPS dos referidos caminhões que logo após a ocorrência de derivação clandestina no duto OCAB, em Macaé, mais precisamente no KM 064 + 450, os caminhões saiam carregados de petróleo furtado com destino à empresa Wa Marin, de propriedade do denunciado Walmir Aparecido Marin, situada a Rua Ivaí, nº. 555, Parque Industrial Bandeirantes – Rolândia/PR.
    Nesse sentido, pode-se dizer que, ao menos, nos dias 19/07/2019, 31/07/2019, 01/08/2019, 08/08/2019, 09/08/2019, 14/08/2019 e 16/08/2019, caminhões de propriedade dos denunciados Walter de Souza Rosa e Danilo de Souza Rosa, se deslocaram das imediações do citado duto, em Macaé, logo após a derivação clandestina, e partiram em direção à referida empresa, em Rolândia, no Paraná.
    Com isso, resta comprovado que o denunciado Walmir Aparecido Marin, de forma habitualmente criminosa, adquiriu petróleo furtado diretamente dos dutos da Petrobras”.
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância salientou que o paciente integraria organização criminosa que teria praticado as condutas criminosas com habitualidade, justificando a necessidade da custódia cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva:
    “O Ministério Público representou pela prisão preventiva dos acusados FRANZ DIAZ DA COSTAS, UBIRACI MENEZES DE JESUS, WALTER DE SOUZA ROSA, DANILO DE SOUZA ROSA, DJALMA DO CARMO ANANIAS, GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, MARIA PAULA CEREGATO, ELTON DEIBIDE FRANCISCO DAMACENA, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA, WALMIR APARECIDO MARIN.
    Com relação ao pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que o mesmo deve ser DEFERIDO. 
    Segundo narra a denúncia, os acusados, em data inicial que não se pode precisar, mas pelo menos entre janeiro e setembro de 2019, nos Municípios de Carapebus, Quissamã, Macaé, e ainda nos Estados do Paraná e São Paulo, os DENUNCIADOS, juntamente com outros indivíduos, de forma livre e consciente, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita, mediante a prática de furto qualificado de combustível, através da perfuração e da sua retirada direta dos oleodutos da Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, causando um prejuízo mínimo à estatal de R$ 233.255, 73 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). 
    Assevera, ainda, que a investigação de furto de combustível iniciou-se com o IP 933- 00018/2019 e, paralelamente, instaurou-se o IP 933-00486/2019, para apurar o crime de furto de petróleo ocorrido no dia 19/08/2019. O IP apurou, ainda, a existência de outros furtos qualificados ocorridos em datas diversas, quais sejam, em 19/07/2019, 31/07/2019, 01/08/2019, 08/08/2019, 09/08/2019, 14/08/2019, 16/08/2019, através de uma minuciosa averiguação, com a ajuda de relatórios de análise de dados n. 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019 e 20/1019. Por fim, apurou-se, ainda, as condutas de receptação qualificada e comunicação falsa de crime imputada a alguns dos denunciados. 
    Após detida análise dos autos, diante da farta investigação existente, não restam dúvidas da presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar dos acusados. 
    Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado de fumus comissi delicti e do periculum in mora (periculum libertatis). 
    O fumus comissi delicti vem previsto na parte final do artigo 312 do CPP: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto à materialidade não há dúvidas, diante da farta documentação trazida pelo Ministério Público, evidenciada nos inquéritos policiais n 933-00486/2019, 933-00018/2019 e 933-00533/2019 e valiosos relatórios de análise de dados n. 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019 e 20/1019. 
    Quanto aos indícios suficientes de autoria, os mesmos também se encontram presentes, haja vista toda a investigação e os termos de declarações, especialmente o depoimento de Luciano de Assis Feitosa em fls. 87/88 e 118/119, Assim, nos termos narrados na denúncia, que constam na referida investigação, sendo certo que, segundo o STF, a palavra indício não tem o sentido específico de prova indireta - e eventualmente conclusivo - que lhe dá a lei (art. 239 do CPP), mas sim, o de indicação, começo de prova ou prova incompleta. 
    Portanto, no tocante à autoria delitiva, não se exige que o juiz tenha certeza desta, bastando que haja elementos probatórios que permitam afirmar a existência de indício suficiente, isto é, probabilidade de autoria. 
    Já periculum libertatis, indispensável para segregação preventiva está consubstanciado em um dos fundamentos do artigo 312 do CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; C) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal. 
    No presente caso, a segregação cautelar se justifica para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e, ainda, para a conveniência da instrução criminal. 
    Pelo que se pôde destacar, a investigação elucidou e identificou vários componentes da organização criminosa extremamente audaciosa, dedicada à prática de furtos de combustíveis dos oleodutos da Transpetro, subsidiária da Petrobrás. Identificou-se, através dos relatórios de análise de dados, que os acusados dedicam-se habitualmente a referida atividade criminosa, restando evidenciado o perigo concreto de reiteração da conduta caso a segregação cautelar não seja decretada, com vistas a garantir a ordem pública. 
    Desnecessário dizer, também, que a garantia da ordem pública está absolutamente caracterizada, seja diante da premente necessidade de monitoramento das atividades ilícitas para, o quanto antes, desvendarem-se, em toda sua extensão, os abomináveis delitos pela quadrilha perpetrados no passado e no presente, assim como para prevenir crimes futuros, preservando-se a população da espoliação que representa. 
    Além disso, a prisão preventiva também deve ser vista como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes e de sua repercussão, sendo necessária para afastar o autor do delito do convívio social em razão de sua periculosidade, a fim de que o mesmo não torne a praticar outros crimes. 
    Por outro vértice, o risco à ordem econômica também se verifica, já que os integrantes da organização criminosa já teriam causado à PETROBRAS um prejuízo acima de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), se considerarmos os prejuízos narrados nesta denúncia (R$ 233.255, 73 - duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) somadas ao processo n. 372-22/2019. pelos danos causados. Com efeito, o MP apontou na denúncia que o custo médio da PETROBRAS com cada furto é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 
    Nesta senda, também há a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, impedindo a fuga dos acusados, bem como garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista que, em liberdade, há o evidente risco de que os denunciados venham a constranger as testemunhas que irão prestar depoimento em juízo. Neste ponto, destaque-se que as testemunhas, certamente, poderão ser ameaçadas e constrangidas a não confirmar os fatos narrados na denúncia caso não seja decretada a prisão. Portanto, para que não venham a interferir na colheita das provas necessárias a sua justa condenação, sugestionando ou coagindo todos que puderem prestar informações valiosas para o processo é que devem ser presos preventivamente. 
    Destarte, em razão dos fatos demonstrados, neste momento processual, não se revela adequada a substituição da restrição de liberdade imposta aos acusados por quaisquer das outras medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/11, que não seriam suficientes para impedir que continuem praticando seus delitos. 
    Ademais, o crime de furto de combustível é essencialmente perigoso, considerando a possibilidade concreta de explosões de grandes proporções. 
    Por fim, foram imputados aos acusados crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassam os 4 (quatro) anos, amoldando-se a hipótese prevista no art. 313, I do CPP. 
    Diante desse quadro, por estar em risco à ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e, ainda, a conveniência da instrução criminal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS ACUSADOS. 
    Expeçam-se os mandados de prisão, COM URGÊNCIA, devendo permanecer com caráter sigiloso no BNMP por 10 dias, nos termos do art. 11 e 28 da Resolução CNJ nº 251 de 04/09/2018, com o intuito de assegurar seu cumprimento, evitando que os acusados tomem conhecimento prévio e se evadam. 
    A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COM MANDADO DE PRISÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Fixo o prazo de validade do mandado em 20 (vinte) anos. 
    Após o regular cumprimento, cumpra o cartório com as diligências de praxe”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação da possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e por integrar organização criminosa, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada impetração. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC n. 193.500, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. (…)
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 187.746-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 
    2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 
    3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).
    10. Razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos nos quais se funda o risco à ordem pública. Como se anota na decisão pela qual decretada a prisão preventiva, o paciente integraria organização criminosa voltada à prática habitual de furto de petróleo de dutos da Petrobras. Pelo que consta da denúncia, o paciente teria receptado o produto do crime em pelo menos sete ocasiões.
    O lapso temporal de pouco mais de um ano entre esses fatos e a decretação da custódia cautelar do paciente é insuficiente para afastar o risco de reiteração delitiva.
    Em processo análogo ao dos autos, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    11. Para acolher a alegação dos impetrantes de que inexistiria vínculo entre o paciente e os corréus a justificar a imputação do crime de organização criminosa, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    13. Em 24.2.2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal referendou medida liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 188.820 para determinar aos Juízes singulares e aos Tribunais a adoção de medidas voltadas a assegurar o direito à saúde das pessoas presas preventivamente:
    “Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ).
    As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão.
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas : 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisiona